Tribunal: STJ
Processo: 0199079-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1008117 - RS (2025/0199079-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: WILLIAM LEANDRO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA
HABEAS CORPUS.
SUSPEITA. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
impetrado em favor do agravante, sob a alegação de nulidade da busca
corpus
pessoal realizada sem justa causa, com pedido de absolvição por ausência de
prova válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca pessoal
realizada sem mandado judicial observou o requisito da fundada suspeita
previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, de modo a legitimar a
prova obtida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e do STJ admite a busca pessoal sem
mandado judicial quando há fundada suspeita de posse de armas, drogas ou
objetos relacionados a crime, por se tratar de exceção legal ao direito à
intimidade e à inviolabilidade corporal.
4. A interpretação do art. 244 do CPP exige a presença de elementos
objetivos que justifiquem a medida, não bastando a mera intuição do agente
público. A fundada suspeita deve ser aferida a partir das circunstâncias
concretas do caso, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA50151144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 85f8ac11-ab3b-499c-a785-8d1f8a8b3d70

5. No caso concreto, a abordagem decorreu de fatores objetivos: o
local da ocorrência (entrada de beco), a constatação de volume na cintura e a
mudança brusca de direção ao avistar a viatura, circunstâncias que
configuram fundada suspeita.
6. O contexto fático demonstrou a legitimidade da busca pessoal,
realizada em situação compatível com flagrante delito. A revisão da
conclusão demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do habeas
corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A busca pessoal sem mandado judicial é legítima quando baseada
em fundada suspeita, aferida a partir de elementos objetivos e circunstâncias
concretas do caso.
2. A mera intuição do agente público não configura justa causa para a
medida.
3. O habeas corpus inadmite dilação probatória para reexame
aprofundado de fatos e provas.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 85f8ac11-ab3b-499c-a785-8d1f8a8b3d70

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008117 - RS (2025/0199079-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: WILLIAM LEANDRO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA
HABEAS CORPUS.
SUSPEITA. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
impetrado em favor do agravante, sob a alegação de nulidade da busca
corpus
pessoal realizada sem justa causa, com pedido de absolvição por ausência de
prova válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca pessoal
realizada sem mandado judicial observou o requisito da fundada suspeita
previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, de modo a legitimar a
prova obtida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e do STJ admite a busca pessoal sem
mandado judicial quando há fundada suspeita de posse de armas, drogas ou
objetos relacionados a crime, por se tratar de exceção legal ao direito à
intimidade e à inviolabilidade corporal.
4. A interpretação do art. 244 do CPP exige a presença de elementos
objetivos que justifiquem a medida, não bastando a mera intuição do agente
público. A fundada suspeita deve ser aferida a partir das circunstâncias
concretas do caso, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA50160838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: b33401ea-fc17-4cc7-aa9b-491b76a63111

5. No caso concreto, a abordagem decorreu de fatores objetivos: o
local da ocorrência (entrada de beco), a constatação de volume na cintura e a
mudança brusca de direção ao avistar a viatura, circunstâncias que
configuram fundada suspeita.
6. O contexto fático demonstrou a legitimidade da busca pessoal,
realizada em situação compatível com flagrante delito. A revisão da
conclusão demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do habeas
corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A busca pessoal sem mandado judicial é legítima quando baseada
em fundada suspeita, aferida a partir de elementos objetivos e circunstâncias
concretas do caso.
2. A mera intuição do agente público não configura justa causa para a
medida.
3. O habeas corpus inadmite dilação probatória para reexame
aprofundado de fatos e provas.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de fls. 383-389, que
denegou o
impetrado.
habeas corpus
A parte agravante reafirma as razões da impetração, no sentido da ilegalidade
da busca pessoal, que teria sido realizada sem justa causa.
Requer a reconsideração da decisão impugnada, de modo a absolver o
agravante por ausência de prova válida.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 383-389):
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLIAM
habeas corpus
LEANDRO PEREIRA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim ementado (fls. 70-71):
APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRELIMINAR.
ILICITUDE
DA
BUSCA
PESSOAL.
REJEITADA.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA
Documento eletrônico VDA50160838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: b33401ea-fc17-4cc7-aa9b-491b76a63111

DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS.
PENA REDIMENSIONADA.
I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto pela defesa
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Foro Central da
Comarca de Porto Alegre que condenou o réu como incurso nas sanções do
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, à
pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em
regime inicialmente fechado, acrescida de 700 (setecentos) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se lícita a busca pessoal realizada pela polícia;
3. Analisar se o conjunto probatório carreado ao feito é suficiente à
condenação do recorrente;
4. Se possível o redimensionamento da pena-base, com a neutralização das
vetoriais negativadas;
5. Se possível o afastamento da agravante da reincidência;
6. Se possível a isenção da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
7. Afirmada a licitude da prova, pois a abordagem policial decorreu de
fundada suspeita, caracterizada pela existência de volume na cintura do
acusado, que se encontrava na entrada de um beco, o qual, ao avistar a
guarnição, mudou bruscamente de sentido, circunstâncias que justificaram a
busca pessoal.
8. Os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, somados aos
documentos do inquérito policial e laudos periciais demonstram, de forma
segura, a autoria e materialidade delitiva do crime narrado na denúncia. A
credibilidade da palavra dos agentes policiais só pode ser afastada em caso de
prova inequívoca do interesse na causa ou de prejudicar o réu, o que não se
observa in casu.
9. A vetorial da culpabilidade restou devidamente negativada, pois o réu
praticou o delito durante o cumprimento de pena, fato que desborda do
ordinário e merece maior reprovabilidade, considerando seu menosprezo à
ordem jurídica e às decisões judiciais.
10. O réu foi preso em flagrante em poder de 660 pedras de crack, pesando
129g, substância de alto poder deletério, o que autoriza a negativação da
vetorial das circunstâncias, forte no disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
11. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a menção genérica aos efeitos sociais deletérios do tráfico de entorpecentes,
sem respaldo em elementos concretos dos autos, não pode justificar a
exasperação das consequências. Neutralizada a vetorial.
12. Pena-base reduzida proporcionalmente, à inteligência do Tema
Repetitivo no 1.214 do STJ, resultando em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de
reclusão.
13. A agravante da reincidência foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal,
no Recurso Extraordinário no 453.000, com repercussão geral (Tema 114), que
Documento eletrônico VDA50160838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: b33401ea-fc17-4cc7-aa9b-491b76a63111

firmou o entendimento de que a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do
Código Penal foi recepcionada pela Constituição Federal. Mantida a
agravante, resta a pena provisória 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão,
a qual foi tornada definitiva.
14. Mantida a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, considerando
que guarda proporcionalidade com a pena redimensionada e em atenção às
vetoriais negativadas da pena-base.
15. A condição financeira do réu não constitui óbice à aplicação da pena de
multa, porquanto de aplicação cogente, sendo ainda decorrência legal da
condenação, de modo que não há que se falar em isenção ou exclusão.
16. Prequestionada a matéria suscitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO:
APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Teses de julgamento: 1. "Basta constar nos autos justificativa crível a
conceder fundadas suspeitas ou razões para a atuação policial, não se exigindo
robustas diligências prévias, mas tão somente aquelas que a justificar
suficiente, concreta e racionalmente a atuação policial. 2. A menção genérica
aos efeitos sociais deletérios do tráfico de entorpecentes, sem respaldo em
elementos concretos dos autos, não pode justificar a exasperação das
consequências. 3. A agravante da reincidência foi recepcionada pela
Constituição Federal. 4. A condição financeira do réu não constitui óbice à
aplicação da pena de multa, porquanto de aplicação cogente, sendo ainda
decorrência legal da condenação.".
Reconstitui-se nos autos que o paciente foi condenado nas sanções do art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006, c/c art. 61, I, do Código Penal, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão,
em regime fechado, e 700 dias-multa. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao
recurso defensivo, redimensionando a pena para 7 anos e 7 meses de reclusão, mantendo as
demais disposições da sentença.
Na atual petição alega a defesa, em síntese, a ilegalidade na busca pessoal, a qual teria
,
sido realizada em desconformidade com os arts. 5o, X, da Constituição da República, e 244
do Código de Processo Penal. A abordagem policial foi baseada apenas na intuição de
situação de flagrância, sem diligências prévias, tornando ilícita a prova produzida. A
impetrante cita jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal de Justiça que reforçaria,
segundo alega, a necessidade de elementos concretos para justificar a busca pessoal.
Requer-se, pois, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, o
reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e das provas obtidas, com a consequente
absolvição do paciente.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 339-342).
Foram prestadas informações (fls. 348-368).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus
(fls. 373-380).
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA50160838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: b33401ea-fc17-4cc7-aa9b-491b76a63111

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade da busca pessoal realizada por
policiais militares, que culminou na prisão em flagrante do paciente, sob a alegação de que
teria havido violação aos preceitos constitucionais da inviolabilidade da intimidade e da
legalidade, previstos no art. 5o, incisos X e II, da Constituição Federal, bem como ao
disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.
Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, a busca pessoal, ainda que realizada sem mandado judicial, é admitida
sempre que houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida,
drogas ou outros objetos que constituam corpo de delito. Trata-se de exceção legal ao
direito à intimidade e à inviolabilidade corporal, justificada pela necessidade de preservação
da ordem pública e repressão imediata a delitos flagrantes.
A interpretação conferida ao art. 244 do CPP exige, para legitimar a busca pessoal, a
presença de elementos objetivos que evidenciem justa causa para a intervenção policial,
sendo insuficiente, por si só, a mera "intuição" do agente público. Entretanto, não se pode
ignorar que a fundada suspeita é aferida a partir das circunstâncias concretas do caso,
avaliadas no momento da abordagem, com base em critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
Acerca da controvérsia trazida à discussão, colhe-se do acórdão impugnado (fls. 64-65):
Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos
do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada
suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida
for determinada no curso de busca domiciliar.
Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um
agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de
comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais
reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá
sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE,
julgado em
).
28/8/2023
No caso concreto, verifico que as circunstâncias prévias à abordagem
induzem a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de
corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial.
Os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando
visualizaram o recorrente na entrada de um beco, o qual tinha um volume na
cintura e, ao ver a guarnição, mudou bruscamente de rumo, o que causou
fundadas suspeitas ao agente e legitimou a abordagem e revista pessoal,
culminando na prisão em flagrante do recorrente em poder de 660 porções de
Assim, diante da indicação de dados concretos e
crack, pesando 129g.
objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal,
não há que se falar em ilegalidade.
Estas circunstâncias, na esteira da fundamentação supra, no meu
entendimento, são suficientes a dar azo a atuação policial. Assim, tenho que,
Documento eletrônico VDA50160838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: b33401ea-fc17-4cc7-aa9b-491b76a63111

no caso concreto, a busca pessoal decorreu de fundada suspeita, e não de mera
suposição policial, sendo, portanto, legítima a busca efetuada, evidenciando a
licitude do flagrante e da apreensão.
No caso, conforme as premissas fáticas extraídas do acórdão, os policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina, quando visualizaram o recorrente na entrada de um
beco, o qual tinha um volume na cintura e, ao ver a guarnição, mudou bruscamente de rumo,
o que ocasionou a abordagem e a revista pessoal, culminando na prisão em flagrante do
recorrente em poder de 660 porções de crack, pesando 129g.
Assim, a abordagem do paciente decorreu de um conjunto de fatores objetivos: o local
onde o paciente se encontrava (entrada de um beco), a constatação de volume em sua
cintura e a mudança brusca de direção ao avistar a viatura, circunstâncias compatíveis com o
conceito jurídico de fundada suspeita, conforme já assentado por esta Corte em diversos
precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA.
FUGA.
NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 240, §2o, e art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal
ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, como ocorreu na hipótese dos autos.
2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a
fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao
avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e
reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial,
objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR,
Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
,
2/10/2023
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG
PUBLIC
20/10/2023
).
23/10/2023
3. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais,
amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer
que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para
manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por
perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que,
obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.132.481/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
23/5/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
NULIDADE
DA
BUSCA
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE
EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50160838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: b33401ea-fc17-4cc7-aa9b-491b76a63111

1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal -CPP, para a
realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no
sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis
que constituam corpo de delito.
2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a
fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao
avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e
reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial,
objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR,
Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
,
2/10/2023
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG
PUBLIC
20/10/2023
).
23/10/2023
3. No caso, a abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de atitude
suspeita do paciente e do outro agente, os quais estavam sentados em ponto de
venda de drogas, embalando os entorpecentes, sendo que a suspeita foi
confirmada com a apreensão de 8,36g de crack e 7,53g de maconha.
4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi
constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar
a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal.
5. O pleito de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para
consumo próprio não pode ser apreciado no âmbito do habeas corpus, por
demandar o exame aprofundado de provas.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 937.788/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
24/3/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA AO AVISTAR GUARNIÇÃO
POLICIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83, STJ. MODIFICAÇÃO DO
CENÁRIO FÁTICO ESTABELECIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer de recurso especial no qual se alegava ilegalidade da busca
pessoal realizada.
2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo a
condenação do agravante por tráfico de drogas, com base na legitimidade da
busca pessoal, fundamentada em atitude suspeita e fuga ao avistar policiais.
3. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 83, STJ, e o
agravo em recurso especial foi desprovido por ausência de precedentes
contemporâneos que contrariassem a decisão recorrida e, também, pela
incidência da Súmula n. 7, STJ.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50160838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: b33401ea-fc17-4cc7-aa9b-491b76a63111

4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada
sem fundadas razões, baseada em atitude suspeita e fuga, configura ilegalidade
e se as provas obtidas devem ser consideradas ilícitas.
5. Outra questão é se a decisão de inadmissão do recurso especial, com
base na Súmula n. 83, STJ, foi correta, considerando a alegação de que a
jurisprudência do STJ sobre a matéria não seria pacífica.
III. Razões de decidir
6. A busca pessoal foi considerada legítima, pois a atitude suspeita em via
pública, seguida da fuga ao avistar a polícia, justificaram a medida, consoante
precedentes desta Corte Superior.
7. A aplicação da Súmula n. 83, STJ, foi mantida, pois não foram
apresentados
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes
que
demonstrassem divergência na jurisprudência sobre a matéria.
8. A pretensão do agravante esbarra na Súmula n. 7, STJ, pois o
acolhimento do recurso especial demandaria o reexame de fatos e provas, o
que é vedado.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é legítima quando baseada em
2. A
atitude suspeita em via pública, seguida de fuga ao avistar a polícia.
aplicação da Súmula n. 83, STJ, é mantida na ausência de precedentes
contemporâneos ou supervenientes que demonstrem divergência na
jurisprudência. 3. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7, STJ." [...]
(AgRg no AREsp n. 2.353.995/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
17/6/2025
Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade a ser sanada na presente via, pois
restou devidamente demonstrado que o contexto fático anterior à medida permitiu a
conclusão, de modo objetivo, quanto à ocorrência de flagrante de crime, sendo legítima a
busca realizada.
A pretensão de revisão do acórdão impugnado demandaria dilação probatória,
incompatível com os estreitos limites cognitivos do
, ação constitucional de
habeas corpus
rito célere e cognição sumária.
Ante o exposto, denego o habeas corpus.

Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida.
Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, a busca pessoal, ainda que realizada sem mandado judicial,
é admitida sempre que houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida, drogas ou outros objetos que constituam corpo de delito. Trata-se de exceção
Documento eletrônico VDA50160838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: b33401ea-fc17-4cc7-aa9b-491b76a63111

legal ao direito à intimidade e à inviolabilidade corporal, justificada pela necessidade de
preservação da ordem pública e repressão imediata a delitos flagrantes.
A interpretação conferida ao art. 244 do CPP exige, para legitimar a busca
pessoal, a presença de elementos objetivos que evidenciem justa causa para a intervenção
policial, sendo insuficiente, por si só, a mera "intuição" do agente público. Entretanto,
não se pode ignorar que a fundada suspeita é aferida a partir das circunstâncias concretas
do caso, avaliadas no momento da abordagem, com base em critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
No caso, a abordagem do agravante decorreu de um conjunto de fatores
objetivos: o local onde o paciente se encontrava (entrada de um beco), a constatação de
volume em sua cintura e a mudança brusca de direção ao avistar a viatura, circunstâncias
compatíveis com o conceito jurídico de fundada suspeita, conforme já assentado por esta
Corte em diversos precedentes, colacionados na decisão agravada.
De fato, restou devidamente demonstrado que o contexto fático anterior à
medida permitiu a conclusão, de modo objetivo, quanto à ocorrência de flagrante de
crime, sendo legítima a busca realizada.
Outrossim, a pretensão de revisão do acórdão impugnado demandaria dilação
probatória, incompatível com os estreitos limites cognitivos do
.
habeas corpus
Portanto, a parte agravante deixou de apresentar inovação de fundamento apta
a desconstituir a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50160838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:30
Código de Controle do Documento: b33401ea-fc17-4cc7-aa9b-491b76a63111

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0199079-7
HC 1.008.117 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50985677920248210001 51127514020248210001
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: WILLIAM LEANDRO PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAM LEANDRO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515023494308290@
2025/0199079-7 - HC 1008117 Petição : 2025/0066449-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:16:20
Código de Controle do Documento: 7D17D89B-EEAA-4ECA-A1CC-A60BDAEAAE21